Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706152-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 11 D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração (ID 15877322) opostos por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. contra CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 11 em face de Despacho (ID 15564846) que conheceu parcialmente do recurso. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2020 14:31:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador